Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700790-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EWANDJOECY FRANCISCO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") em que pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na decisão agravada, o magistrado de origem rejeitou a impugnação da devedora ao cumprimento de sentença, proferindo a seguinte decisão, objeto deste recurso: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em suma, alega a devedora que os créditos buscados pelo autor nestes autos são de natureza concursal e, por estar em recuperação judicial, tais créditos devem ser quitados através de uma ordem de recebimento de ofícios enviados pelos Juízos de origem e sob controle do administrador judicial nomeado nos autos da recuperação judicial. Contudo, o débito discutido nos autos é decorrente de condenação por danos morais arbitrado na sentença ID 94435158 e datada de 11/06/2021, tratando-se portanto de crédito de natureza extraconcursal. O Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001), em decisão proferida em 10/09/2020, ao revisar o procedimento de pagamento dos créditos extraconcursais, determinou o seguinte: “(...) Isto posto, determino: a) Que as Recuperandas sejam intimadas pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos "extraconcursais", qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a partir do dia 30/09/2020; b) Na hipótese de não cumprimento voluntário pelas Recuperandas, após a intimação prevista na forma do CPC, deverão os Juízos de Origem: i. Para os Créditos Extraconcursais até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Determinar a penhora on line na conta corrente especificamente criada para esse fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas, sem a necessidade de comunicação prévia ao Juízo da Recuperação Judicial; ii. Para os Créditos "extraconcursais" superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) -Determinar a comunicação do ocorrido ao Juízo da Recuperação Judicial, por meio de ATO CONCERTADO, a ser materializado em ofício com informação do valor do crédito e do seu titular, para as providências cabíveis, em especial, para a individualização do bem das Recuperandas sobre o qual o Juízo de Origem poderá fazer recair o ato de constrição. Oficie-se, com urgência, à Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso Consolidado aos demais juízos e aos demais Tribunais de Justiça, com o teor das novas determinações acima. Determino, outrossim, que o Administrador Judicial disponibilize o referido Aviso no site da recuperação para dar a maior publicidade possível aos juízos e credores.” Assim, considerando que a ré não efetuou o pagamento voluntário da dívida e o crédito extraconcursal cobrado nesta ação é inferior a R$ 20.000,00, correto o recebimento do cumprimento de sentença / o bloqueio online, em atenção aos parâmetros fixados pelo juízo da recuperação judicial. Em face do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO da devedora. Promova-se a penhora online no valor do débito com inclusão da multa de 10% do artigo 523, CPC, diante da falta de pagamento voluntário dentro do prazo legal. O bloqueio deverá recair apenas na conta especificamente indicada para penhora de créditos extraconcursais (Empresa OI S/A – CNPJ 76.535.764/0001-43, BANCO ITAU UNIBANCO, Ag. 0654, CC 40477-1), em atenção ao Aviso 78/2020 do TJ-RJ. Alega a parte agravante, em síntese, que a data do fato gerador define se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial e que, no presente caso, o fato gerador não se deu após 20/06/2016, como alega a decisão agravada, mas deu-se em 22/06/2010, fazendo com que o crédito discutido tenha natureza concursal. Argumenta que, considerando que o crédito é CONCURSAL, o juízo de origem deve desbloquear o valor objeto do SISBAJUD e emitir em favor do autor/credor a respectiva CERTIDÃO DE CRÉDITO para que o mesmo se habilite nos autos da recuperação judicial e o respectivo crédito ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Sustenta a não incidência da multa de 10%, uma vez que é preciso respeitar a forma e prazos de pagamento definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela Assembleia Geral de credores. Alega a competência exclusiva do Juízo universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Além disso, dispõe o parágrafo único do art. 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” E, no presente caso, restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A Lei n. 11.101/2005, art. 49 dispõe que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Nos termos dos Avisos n. 78/2020 e 79/2020 do TJRJ serão considerados créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e créditos extraconcursais aqueles com fato gerador constituído após 20/06/2020. Ainda, dispõe que os créditos concursais serão sujeitos à recuperação judicial enquanto os extraconcursais, não. Para os créditos concursais, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Já para os créditos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado após 30/09/2020 deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. Assim, havendo discordância quanto à natureza do crédito perquirido, se concursal ou extraconcursal, e atendendo as determinações exaradas pelo Juízo Universal, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até que o órgão colegiado se pronuncie sobre a pretensão recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensando as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator